Tribunal: TJSP
Processo: 1003435-76.2020.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação para adequar honorários advocatícios, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade das CDAs em execução fiscal contra Construtora Tenda S/A. O

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação para adequar honorários advocatícios, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade das CDAs em execução fiscal contra Construtora Tenda S/A. O Município alega omissão e contradição quanto à aplicação do art. 29, § 2o, da Lei Municipal no 1.408/83 e a necessidade de demonstração de prejuízo concreto.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à validade das notificações postais e a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
III. Razões de Decidir.
3. O acórdão embargado enfrentou a questão da ausência de comprovação válida da ciência da autuada nos processos administrativos, não havendo omissão ou contradição.
4. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por vício na constituição do crédito, especialmente quando não há prova suficiente de notificação válida.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito nem à renovação de argumentos já examinados. 2. A presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser desconstituída por vício na formação do crédito.